Tribunal: STF
Processo: HC 111674
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO DE 1/4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. LIMINAR DEFERIDA. ANÁLISE PELO MAGISTRADO COMPETENTE DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 44 DO CP. BENEFÍCIO NEGADO À LUZ CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Esta Corte possui entendimento consagrado no sentido de que configura constrangimento ilegal a imposição da fração mínima de redução (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) sem a devida motivação, não sendo permitido ao Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, o acréscimo de fundamentos não utilizados na sentença condenatória, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Precedentes.



    2. Ainda que tenha concedido parcialmente a ordem para elevar a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de 1/6 para 1/4, o Superior Tribunal de Justiça incorreu em reforço argumentativo ao mencionar que a quantidade e a natureza da droga apreendida seriam suficientes para alterar o patamar da redução para um pouco acima do grau mínimo legal. Em sede de habeas corpus, não cabe à instância superior incrementar novos fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária. Precedentes.



    3. Em cumprimento à liminar deferida nestes autos, o juízo de primeiro grau negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos à luz das circunstâncias do caso e do art. 44 do Código Penal. Qualquer juízo desta Corte acerca dos fundamentos utilizados implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.



    4. A superveniente concessão do regime aberto ao paciente torna prejudicada a impetração, nesta parte, por perda superveniente de objeto.



    5. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, concedida parcialmente a ordem, para determinar ao juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente.